Tribunal: STF
Processo: RE 1376444
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa transcrevo no que interessa: 



    “(...) BESC. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO. EFEITOS. QUITAÇÃO DAS VERBAS EM PERCENTUAIS. ABRANGÊNCIA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 270 DA SBDI-1 DESTA CORTE. 



    O Regional entendeu ter havido quitação geral de todas as parcelas consignadas no recibo. Consignou que se aplicam ao caso os termos da Orientação Jurisprudencial nº 270 da SBDI-1 do TST, entretanto se equivocou a Corte a quo. No caso dos autos, verifica-se que, do total da indenização paga pelo banco, cada uma das verbas quitadas representou um percentual, que foi expressamente consignado no termo. Reconhece-se, assim, que a quitação, de fato, existiu, mas, foi parcial, ou seja, apenas em relação àqueles percentuais discriminados. Entendimento contrário ensejaria o reconhecimento de que o obreiro, ao aceitar participar do PDI, mediante recebimento de indenização, estaria dando quitação total de todas as parcelas discriminadas no termo, independentemente do valor efetivamente pago. Esse entendimento contraria os termos da Orientação Jurisprudencial nº 270 da SBDI-1 do TST, segundo a qual a quitação deve restringir-se tanto às parcelas quanto aos valores acordados. Conclui-se, assim, que o fato de o banco reclamado fazer constar do verso do termo de rescisão contratual os percentuais pagos relativamente a cada título quitado não afasta a aplicação da Orientação Jurisprudencial nº 270 da SBDI-1 do TST, pois o trabalhador tem direito de pleitear nesta Justiça do Trabalho as diferenças percentuais relativas ao montante integral a que teria direito em relação a cada parcela objeto de quitação, uma vez que esta foi apenas parcial. Recurso de revista conhecido e provido”. (eDOC 68)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI, e 7°, XXVI, do texto constitucional. (eDOC 79) 



    Nas razões recursais, alega-se que não pode ser desconsiderado o ato jurídico perfeito decorrente da livre adesão do recorrido ao plano de demissão incentivada, amplamente negociado com o sindicato laboral, que continha cláusula expressa de indenização pela renúncia a todos os direitos decorrentes do contrato de trabalho. (eDOC 42, p. 19) 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem encaminhou os autos à Turma para examinar a adequação do acórdão à tese fixada no tema 152 do Plenário Virtual do STF, cujo paradigma é o RE-RG 590.415, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.3.2016. (eDOC 164) 



    Esta manteve sua decisão, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ADESÃO DO RECLAMANTE AO PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA – PDI INSTITUÍDO PELO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC (SUCEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S.A.). COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL, PELO QUAL FOI REFORMADA A SENTENÇA, QUE HAVIA JULGADO IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS PELO RECLAMANTE, EM FACE DA QUITAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PELA ADESÃO AO PDI. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Processo nº RE 590.415/SC (em repercussão geral) adotou entendimento de que "a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. Entretanto, nos autos em exame, a decisão pela qual foi afastada a quitação do contrato de trabalho do reclamante pela adesão ao Plano de Dispensa Incentiva – PDI constitui coisa julgada. In casu, o Juiz de primeiro grau rejeitou todos os pedidos formulados na ação ajuizada pelo reclamante, em face da validade dos “termos do PDI, inclusive, e quitados todos os títulos do contrato de trabalho”. O Regional, ao apreciar o recurso ordinário interposto pelo reclamante, em relação ao tema “ADESÃO AO PDI. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO”, entendeu que todas as verbas constantes do “termo de quitação plena” se encontravam quitadas, com fundamento na Orientação Jurisprudencial nº 270 da SbDI-1, motivo pelo qual, “em relação a tais títulos, só resta extinguir o feito, sem apreciação do mérito, com fulcro 267, IV, CPC, de aplicação supletiva (art. 769/CLT), considerando a perda do objeto”. Salienta-se que a sentença pela qual foram rejeitados todos os pedidos formulados pelo reclamante (artigo 269, inciso I, do CPC/1973) foi substituída pelo acórdão regional, pelo qual foi extinto o feito em relação aos títulos constantes do TRCT (artigo 267, inciso VI, do CPC/1973). Muito embora o reclamante continuasse sucumbente, também cabia ao reclamado interpor recurso de revista contra o acórdão regional, que (mesmo de forma implícita) reformou a sentença, pela qual foi acolhida a tese patronal (quitação do contrato de trabalho pela adesão ao PDI) e julgados improcedentes todos os pedidos. Contudo, somente o reclamante interpôs recurso de revista, e a matéria submetida à apreciação da Segunda Turma ficou restrita à existência ou não de quitação específica de parcelas consignadas no recibo, em que constaram percentuais, e não valores, tendo sido adotada a tese de que “o fato de o banco reclamado fazer constar do verso do termo de rescisão contratual os percentuais pagos relativamente a cada título quitado não afasta a aplicação da Orientação Jurisprudencial nº 270 da SBDI-1 do TST, pois o trabalhador tem direito de pleitear nessa Justiça do Trabalho as diferenças percentuais relativas ao montante integral a que teria direito em relação a cada parcela objeto de quitação, uma vez que esta foi apenas parcial”, conforme precedentes desta Corte citados no acórdão. Portanto, como houve trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho de origem, pelo qual foi reformada a sentença (quitação do contrato de trabalho pela adesão da reclamante ao Plano de Dispensa Incentivado – PDI), que havia julgado improcedentes todos os pedidos formulados pelo reclamante, a Segunda Turma não exerce o juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, mantendo os acórdãos, e determina o retorno dos autos à Vice-Presidência desta Corte, para prosseguimento do feito, como entender de direito”. (eDOC 165)



    Novo exame de admissibilidade deu seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 166) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso merece prosperar.



    No caso, o TST reformou acórdão do TRT da 12ª Região, que havia reconhecido a quitação geral de todas as parcelas consignadas no recibo, por entender que, no caso em análise, teria ocorrido apenas a quitação parcial. Colho trecho do voto condutor do acórdão:



    “O Regional entendeu ter havido quitação geral de todas as parcelas consignadas no recibo, consignou que se aplica ao caso os termos da Orientação Jurisprudencial nº 270 da SBDI-1 do TST, entretanto se equivocou a Corte a quo. 



    Isso porque, no caso dos autos, verifica-se que, do total da indenização paga pelo banco, cada uma das verbas quitadas representou um percentual, que foi expressamente consignado no termo, circunstância incontroversa, não havendo insurgência da parte contrária nesse aspecto. 



    Reconhece-se, assim, que a quitação, de fato, existiu, mas foi parcial, ou seja, apenas em relação àqueles percentuais discriminados. 



    Entendimento contrário ensejaria o reconhecimento de que o obreiro, ao aceitar participar do PDI, mediante recebimento de indenização, estaria dando quitação total de todas as parcelas discriminadas no termo, independentemente do valor efetivamente pago. Esse entendimento contraria os termos da Orientação Jurisprudencial nº 270 da SBDI-1 do TST, segundo a qual a quitação deve restringir-se tanto às parcelas quanto aos valores acordados.



    Conclui-se, assim, que o fato de o banco reclamado fazer constar do verso do termo de rescisão contratual os percentuais pagos relativamente a cada título quitado não afasta a aplicação da Orientação Jurisprudencial nº 270 da SBDI-1 do TST, pois o trabalhador tem direito de pleitear nessa Justiça do Trabalho as diferenças percentuais relativas ao montante integral a que teria direito em relação a cada parcela objeto de quitação, uma vez que esta foi apenas parcial”. (eDOC 68, p. 18)



    Todavia, conforme consta dos autos está claro que a quitação total do contrato de trabalho estava prevista expressamente em acordo coletivo que aprovou o PDI, nesse sentido transcrevo trecho da sentença proferida:



    “(...)



    O autor teve quitado integralmente seu contrato de trabalho em virtude da adesão ao PDI, tendo recebido como indenização o valor equivalente a R$419.083,76 (marcador 02 – pág.04), mais a multa do FGTS (R$34.281,51 – marcador 14 – pág.307).



    No caso específico do BESC este juízo não pode deixar de concluir pela quitação do contrato de trabalho e pela ausência de nulidade da cláusula 11ª do referido ACT.



    Isto porque, o PDI do BESC foi amplamente debatido com o sindicato dos obreiros e inúmeras foram as manifestações dos obreiros (inclusive em frente ao TRT) em favor do PDI mesmo com quitação total dos direitos do contrato.



    Outrossim, este magistrado teve a oportunidade de analisar vários feitos (ações trabalhistas) em que empregados do BESC ingressavam pugnando pela inclusão no PDI (pois sem o acordo coletivo o banco havia suspendido o programa).



    Aliás, o PDI do BESC do ponto de vista financeiro é vantajoso ao obreiro. Inclusive no caso do autor este recebeu o valor de R$419.083,76 (aproximadamente 10 anos de salários livres de impostos – 125 remunerações aproximadamente). 



    Quanto a vontade do autor de aderir ao programa quitando integralmente os títulos trabalhistas há no “Formulário de Adesão ao PDI” juntado (marcador 14 – págs.51/52) que a quitação total está repetidamente prevista nas cláusulas 5ª e 10ª de tal documento. 



    Outrossim, há previsão no ACT de 2002/2004 de quitação do contrato de trabalho. Considero, portanto, válido os termos do PDI, inclusive, e quitados todos os títulos do contrato de trabalho”. (eDOC 39, p. 1-2)



    No julgamento do RE-RG 590.415 foi firmada na tese no sentido de que “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. Colho ementa proferida:



    “DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS. 1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. 2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. 5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. 7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. (RE 590415, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29-05-2015)



    Nesses termos, verifica-se que a decisão recorrida conflita com a orientação firmada nesta Corte, haja vista que, conforme consignado pela sentença e pelo acórdão do TRT da 12ª Região, consta expressamente do acordo coletivo que aprovou o PDV, cláusula de quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego.



    Ante o exposto, tendo em vista o entendimento firmando no tema 152 da repercussão geral, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acordão recorrido, restabelecendo os termos do acórdão proferido pelo TRT da 12ª Região, constante do eDOC 49 (art. 21, §2º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente